Tribunal: TJSP
Processo: 0001545-79.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001545-79.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARCIO
ORTIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE UM (01)
DIA-MULTA, NO PISO, SUBSTITUÍDA A SANÇÃO PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR UMA MULTA, NO MÍNIMO LEGAL, DANDO-O COMO
INCURSO NO ART. 155, "CAPUT", C.C O ART. 14, II, E ART. 26,
PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP, MANTIDA, NO MAIS, A R.
SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001545-79.2017.8.26.0594 -Voto no 24.136
2
Apelação Criminal no 0001545-79.2017.8.26.0594
Apelante: MARCIO ORTIZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 24.136 DIG
Vistos.
MARCIO ORTIZ foi acusado da prática do crime
previsto no art. 155, §4o, incisos I e II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do CP.
Sobreveio a r. sentença de fls. 202/206, cujo relatório
se adota, e o condenou ao cumprimento de oito (08) meses de reclusão, no regime
aberto, e ao pagamento de quatro (04) dias-multa, no piso, por infração ao art. 155,
§4o, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II e 26, parágrafo único, todos do CP, substituída
a sanção privativa de liberdade por uma prestação de serviços à comunidade.
Sua defesa recorreu e sustenta, inicialmente, que a
denúncia não descreveu a elementar do crime e, ainda, não houve a especificação da
“res furtiva”, não tendo sido confeccionado auto de exibição e apreensão. Assim,
requer a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
Alternativamente, requer o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de
obstáculo, pois não restou demonstrada. Por fim, busca, a aplicação do privilégio
(fls. 230/241).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 261/263).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 06 de
dezembro de 2017, por volta de 17h01min., na rua Paulo Pez Fernandes, n.o 4-19,
Pq. Santa Cecília, cidade de Bauru, MARCIO ORTIZ tentou subtrair, para si,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, dinheiro pertencente à vítima Lucy
Ortiz da Conceição.
Inicialmente, ao contrário do alegado pela defesa, a
denúncia especificou a tentativa de subtração de dinheiro da vítima, não havendo
falar em ausência da descrição da elementar do tipo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001545-79.2017.8.26.0594 -Voto no 24.136
3
De outra parte, não obstante o acusado tivesse iniciado
os atos executórios, não conseguiu entrar no imóvel a fim de se apossar de algum
bem ou dinheiro. Por tal motivo, nada foi apreendido em seu poder e por isso
ausente auto de exibição e apreensão.
Com efeito.
O acusado, na fase investigatória e em juízo, admitiu
que tentou ingressar no imóvel da vítima. Afirmou que seu objetivo era subtrair
dinheiro para comprar drogas, pois à época era usuário de entorpecente. Detalhou
que não consumou o delito porque ficou “enroscado” na janela pela qual tentou
entrar na casa, não sem antes quebrar o vidro que guarnecia a esquadria. Detalhou,
sob o contraditório, que o muro da casa é construído com placas de cimento. Para
ingressar quebrou uma delas (cf. fls. 10 e interrogatório gravado e anexado fls.
176/177).
A vítima, em juízo, disse que o acusado tentou
arrombar a porta da casa, mas não conseguiu ingressar. Soube que o objetivo dele
era subtrair dinheiro ou algum objeto para comprar droga. Ele permaneceu
“entalado” no vitrô de um dos cômodos e nada conseguiu subtrair, muito embora no
interior do imóvel houvesse aparelho de televisão e vários outros bens (cf.
depoimento gravado e anexado fls. 176/177).
Por fim, o policial militar Lucas de Almeida, sob o
contraditório, relatou que uma das placas de cimento do muro da casa estava
quebrada. O acusado foi surpreendido, “entalado” numa janela ao lado da porta da
cozinha. Por tal motivo, Marcio não conseguiu consumar o delito e, após ser
socorrido, foi preso.
Com se vê, diversamente do exarado pelo magistrado
sentenciante, não houve escalada. O próprio acusado relatou ter quebrado uma das
placas que compunha o muro da casa para ingressar no terreno do imóvel e, depois,
o vidro de uma das janelas, fato que foi corroborado pela pelos relatos do policial
Lucas.
Entretanto, não obstante tivesse sido realizada a perícia
no local dos fatos, o exame não comprovou tal arrombamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001545-79.2017.8.26.0594 -Voto no 24.136
4
Nesse contexto, o caso impõe a desclassificação para
furto simples, tentado, não havendo falar em atipicidade da conduta ou ausência de
provas.
Por fim, diante das circunstâncias do crime, observado
que existiam inúmeros bens de valor considerável no interior do imóvel, dentre eles
um aparelho de televisão, conforme ressaltado pela vítima, não há falar em aplicação
do privilégio.
Em relação à pena, observada a desclassificação, ora
operada, e os mesmos critérios considerados pelo magistrado sentenciante, atento ao
princípio da “non reformativo in pejus”, a base deve ser fixada no piso, ou seja, um
ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, a atenuante da confissão não gera
qualquer reflexo (Súmula 231 do STJ).
Na terceira fase, fica mantida a redução de metade
(1/2) por conta da tentativa, aplicada pelo douto Juízo “a quo”. O acusado após
quebrar uma das placas de cimento que compunha o muro e, também, o vidro de
uma das janelas, somente não consumou o crime porque ficou “entalado”; portanto,
o crime se aproximou da consumação.
Por fim, ainda na última fase, apurada a semi-
imputabilidade do acusado, conforme laudo de fls. 20 do apenso, igualmente fica
mantida a redução aplicada na sentença, qual seja, na fração de um terço (1/3).
Assim, recalculada, a sanção do acusado perfaz, quatro
(04) meses de reclusão e pagamento de um (01) dia-multa, no piso.
O regime de cumprimento de pena deve permanecer no
aberto e, observado o disposto no art. 46 do CP, altero a prestação de serviços à
comunidade, aplicada como medida substitutiva, por uma multa, no mínimo legal.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA
DO ACUSADO PARA QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO E
PAGAMENTO DE UM (01) DIA-MULTA, NO PISO, SUBSTITUÍDA A
SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA MULTA, NO MÍNIMO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001545-79.2017.8.26.0594 -Voto no 24.136
5
LEGAL, DANDO-O COMO INCURSO NO ART. 155, “CAPUT”, C.C O
ART. 14, II, E ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP, MANTIDA,
NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator